Tribunal: TJDFT
Processo: 0727975-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727975-23.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MM PACHECO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por MM PACHECO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁRTICA LTDA. contra a r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos c/c repetição de indébito em que demanda em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A, por meio da qual pretende que a ré/agravada se abstenha de inserir seu nome nos cadastros de inadimplentes ou cartórios de protestos. Relata que, ante a falha na prestação de serviços realizados pela agravada, requereu a rescisão contratual e que, após, recebeu cobrança de valor exorbitante e desproporcional referente à multa rescisória. Alega ser impossível quitar o valor cobrado, ante a culpa exclusiva da contratada ponderando que, ainda que seja válida, a quantia em discussão equivale a quase duas vezes o valor do contrato. Aponta a presença do risco de dano e de reversibilidade da medida, requerendo, ao final, a tutela recursal para suspender a inscrição de seus dados no cadastro negativo. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja confirmada a tutela pretendida. Preparo no ID 13360734. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Dentro desse quadrante, verifica-se que a agravante não nega a existência da dívida, cingindo-se à discussão tão somente à abusividade da multa aplicada pela agravada, em razão do seu pedido de rescisão de contrato. Nesse aspecto, com razão o MM. Juiz singular, ao afirmar que os fundamentos apresentados pela parte “não são relevantes e amparados em prova idônea”, não se vislumbrando, assim, o perigo de dano grave, pois não há qualquer fato concreto que efetivamente demonstre a ocorrência do requisito necessário à antecipação da tutela recursal requerida. Desse modo, faz-se necessário que se estabeleça o contraditório para melhor elucidação da questão fática, a fim de se verificar se há ou não abusividade por parte da agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se. Intime-se a agravada, conforme disciplina inscrita no art. 1019, II, do CPC. Brasília, 19 de dezembro de 2019 18:26:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator